Tribunal: CARF
Processo: 10880.900847/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900847/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.949 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Especialmente com relação aos não localizados pagamentos de estimativa de
IRPJ relativamente aos períodos mensais de 2002, a contribuinte foi
devidamente intimada, antes do despacho decisório, a esclarecer a divergência
encontrada entre a DIPJ 2003 e as DCTF ́s do período, com relação às
estimativas a pagar (maio, agosto, setembro e outubro de 2002) e até o presente
momento não se manifestou a respeito.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900847/2009-28
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.949 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900847/2009-28

Relatório
1.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do
despacho decisório de fl. 11, pelo qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO não reconheceu o direito
creditório pleiteado relativo a saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do exercício 2003, ano-
calendário 2002 e, consequentemente, não homologou a compensação do crédito com débitos
próprios informados no PER/DCOMP no 16081.72650.181104.1.3.026017, nos seguintes termos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao
valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 97.247,43
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 248.662,66
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado”. (grifos nossos)
2.
Cientificada, a interessada apresentou, em 16/01/2009, Manifestação de
Inconformidade na qual alega (e-fls. 13/17), em síntese, que:
(i)
Não obstante a divergência entre os valores informados na DIPJ e os
declarados em PER/DCOMP, a Requerente detém saldo negativo de IRPJ no valor de R$
97.247,43 (noventa e sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), o
qual, atualizado, importa em R$ 130.859,96 (cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e nove
reais e noventa e seis centavos).
(ii)
O crédito compensado, devidamente contabilizado no livro Razão, pode
ser comprovado pelos informes de rendimentos financeiros ora apresentados, que foram
resumidos e esquematizados na planilha “Composição Informes de Rendimento”;
(iii)
A existência desse crédito pode ser comprovada, também, por meio da
verificação da anexa cópia da Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real LALUR, Parte B;
(iv)
Mesmo que detectada a divergência dos valores informados em DIPJ dos
declarados em PER/DCOMP, no mínimo, deve haver a homologação do menor valor declarado,
e não o indeferimento integral do valor compensado.
3.
Em sessão de 07 de maio de 2013, a 5a Turma da DRJ/SP1, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
termos do voto da relatora, Acórdão no 16-46.301 (e-fls. 189/193), cuja ementa recebeu o
seguinte descritivo, verbis:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.949 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900847/2009-28

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO NA INFORMAÇÃO DO
VALOR DO SALDO NEGATIVO. INDICAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO.
Admite-se o erro de preenchimento do PER/DCOMP ao indicar como valor do saldo
negativo o montante do crédito utilizado no PER/DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
4.
Considerando que na Ficha 12 A da DIPJ (abaixo sintetizada), a
contribuinte deduziu R$ 97.243,68 de IRRF e R$ 151.618,98 de imposto pago por estimativa
mensal, resultando em um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 248.862,66, a r. DRJ analisou
as deduções computadas para fins de validação do saldo negativo compensado no presente
PER/DCOMP.

5.
Da verificação do conjunto probatório apresentado pela Recorrente, bem
como em pesquisa ao sistema SIEF-DIRF da RFB, a douta Delegacia de Julgamento acabou por
não confirmar o pagamento de estimativas e confirmar o IRF utilizado na linha 13 da Ficha 12
A da DIPJ 2003 (R$ 97.243,68 e não o valor pleiteado de R$ 97.247,43). E, por conseguinte,
concluiu que a contribuinte faz jus ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
conforme abaixo calculado:

6.
Cientificada da decisão por meio do Termo de Abertura e-CAC de
31/05/2013 (e-fl. 194), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 295/296) em
28/06/2013, onde reitera suas razões de defesa expostas em sede de Manifestação de
Inconformidade para fins de seja reconhecido o direito creditório em sua integralidade.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.949 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900847/2009-28

7.
De acordo com o Termo de Ciência por Decurso de Prazo, o r. acórdão da
DRJ foi disponibilizado na Caixa Postal em 14/05/2013 e a data da ciência por decurso de prazo
ocorreu 15 dias a contar da disponibilização, 29/05/2013 (e-fl. 195).
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
O crédito pretendido, de saldo negativo de IRPJ, a despeito da divergência
entre o valor apurado na DIPJ e o valor utilizado no PER/DCOMP, deve ser analisado tal como
apurado pela ora Recorrente em sua DIPJ.
10.
E, nesse sentido, bem caminhou a r. DRJ ao analisar analisadas as deduções
computadas para fins de validação do saldo negativo compensado no presente PER/DCOMP,
considerando que na Ficha 12 A da DIPJ 2003, a seguir reproduzida.

11. Com relação às estimativas mensais, constou da decisão de piso a seguinte
afirmação:
Não foram encontrados pagamentos de estimativa de IRPJ relativamente aos períodos
mensais de 2002, tampouco foram confessadas em DCTF as estimativas a pagar
apuradas na DIPJ 2003, conforme já constou do Termo de Intimação recebido antes
do despacho decisório, em que foi solicitado à contribuinte esclarecer a divergência
encontrada entre a DIPJ 2003 e as DCTFs do período, com relação às estimativas a
pagar (maio, agosto, setembro e outubro de 2002). (grifos nossos)
12. Quanto ao IRRF, restou consignado que:
Em pesquisa ao sistema SIEF DIRF da RFB (anexo), foram confirmadas retenções
sobre receitas financeiras pagas à contribuinte no ano-calendário 2002, em montante
suficiente a respaldar o IRRF utilizado pela contribuinte no cômputo do IRPJ a pagar.
Na ficha 43 (Demonstrativo do Imposto de Renda retido na Fonte), a contribuinte
informou ter recebido um total de R$ 486.215,34 de rendimentos em Aplicações
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.949 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900847/2009-28

financeiras em fundos de investimentos em renda fixa (códigos 3426 e 6800), sobre os
quais teriam incidido IRF de R$ 97.243,07.
De fato, a contribuinte ofereceu à tributação R$ 921.016,04 a título de “Outras receitas
financeiras” (Ficha 06A, linha 24), o que valida o IRRF utilizado no cômputo do saldo
negativo de IRPJ na DIPJ 2003, nos termos do artigo 837 do RIR/99, in verbis:
“Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de
1966, art. 9o)” (grifei).
No tocante à diferença entre o valor do crédito pleiteado (R$ 97.247,43) e o valor de
IRF computado na DIPJ 2003 (R$ 97.243,68), cabe ressaltar que o Razão do ano de
2002 apresentado pela recorrente não demonstra a existência do crédito de IRF
pleiteado, uma vez que a conta “IRRF s/ aplicações financeiras” relativo ao exercício
2002 apresenta saldo em dezembro de 2002 de R$ 91.356,44 (fl. 43).
Tampouco presta-se o Lalur apresentado a esclarecer os valores de IRF sobre aplicações
financeiras creditados no período.”
13. Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte apenas reiterou os
argumentos retóricos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e não apresentou a
respectiva documentação fiscal e contábil e/ou esclarecimentos adicionais capazes de contrapor
as razões constantes da r. decisão de piso de forma comprovar a origem do direito creditório
pleiteado em sua integralidade, bem como sua certeza e liquidez, conforme preconiza o artigo
170, do CTN. Confira-se:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.”
14. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
15. Frise-se que, especialmente com relação aos não localizados pagamentos de
estimativa de IRPJ relativamente aos períodos mensais de 2002, a contribuinte foi devidamente
intimada, antes do despacho decisório, a esclarecer a divergência encontrada entre a DIPJ 2003 e
as DCTF ́s do período, com relação às estimativas a pagar (maio, agosto, setembro e outubro de
2002). Contudo, até o presente momento, não se manifestou a respeito.
16. Do exposto, não merece reparos a decisão de piso.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.949 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900847/2009-28

Conclusão
17. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital